Tribunal: STF
Processo: HC 223447
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 790.967/RO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal). 



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra Relatora, em decisão assim fundamentada: 



    No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Colegiado estadual expôs as seguintes razões (fls. 226-227; sem grifos no original):



    "Todavia, em consulta aos autos da ação penal, não vislumbro a ilegalidade apontada (ausência de representação dos ofendidos), porquanto há manifestação das vitimas, por meio do boletim de ocorrência, em que narraram os fatos à autoridade policial, como forma de indicar a vontade de que o autor do crime seja responsabilizado.



    Como cediço, a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de maiores formalidades, de maneira que a manifestação da vontade pode ser depreendida do boletim de ocorrência ou, ainda, de declarações prestadas em juízo.



    [...]



    Por fim, destaco que o próprio juízo apontado como coator, no despacho saneador (id 83525389) proferido em momento posterior a impetração deste writ, afastou a preliminar de ausência de condição de procedibilidade, ao consignar que houve manifestação das vítimas no sentido de ver iniciada a persecução penal."



    Não deve ser acolhido o pleito defensivo. Com efeito, conforme registrado pela Corte estadual, há nos autos declarações das vítimas levando ao conhecimento da autoridade policial a prática do delito (fls. 120-122), o que supre a exigência de representação, pois "a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo (AgRg no REsp 1.912.568/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021)" (AgRg no RHC 168.517/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2022, DJe 10/10/2022).



    […] 



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: Na ação penal em epígrafe, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de estelionato praticado em 11 de julho de 2014. A denúncia foi oferecida em 15 de março de 2022 e recebida em 3 de abril de 2022. Compulsando os autos, verifica-se que não houve representação dos ofendidos, exigência estabelecida pela Lei 13.964/2019, sendo inafastável a constatação de consumação da prescrição. A divergência doutrinária sobre a retroatividade da exigência de representação, insta salientar, existe apenas em relação às denúncias oferecidas antes do início da vigência da Lei 13.964/2019, o que não é o caso. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja determinado o trancamento da ação penal 003238-23.2014.8.22.0010. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente